Tribunal: STF
Processo: AI 664363
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-16
Data de publicação: 2008-04-16

Ementa:
1.      Recurso inexistente. Ausência de assinatura do advogado da
   embargante na peça recursal.
2.      Ademais, a parte recorrente
   apenas busca renovar a discussão de questões já apreciadas pelo
   acórdão ora embargado.
3.      Embargos de declaração não
   conhecidos.